Tribunal: TCU
Processo: 029.438/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 56/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.2. do Acórdão 2484/2022-TCU-Plenário , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original Processo 014.280/2021-3 . 1. Processo TC- Processo 029.438/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.